Tribunal: CARF
Processo: 17227.721076/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721076/2021-53
ACÓRDÃO
2302-004.215 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada com
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanear a omissão constante da
decisão recorrida, no sentido de conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 19155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.215 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autoridade administrativa em
face do Acórdão n° 2302-003.912 (e-fls. 19135-19142), proferido por esta Turma, na qual os
membros do colegiado por unanimidade de votos, conheceram parcialmente do recurso
voluntário, rejeitaram as preliminares e, no mérito, deram-lhe parcial provimento.
Em razão de a DRJ (Acórdão no 103-009.340 - e-fls. 18.536/18.625) ter, por maioria
de votos, julgado procedente em parte a impugnação excluindo integralmente da lide todos os
responsáveis solidários, constou na decisão que a Turma recorria de ofício.
Ocorre que por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário a turma deixou de
apreciar o Recurso de Ofício. Diante disso, a Delegacia da Receita Federal de Campinas/SP interpôs
Embargos de Declaração.
O Despacho de Admissibilidade dos Embargos (e-fls. 19150-19153) assim aponta:
Da leitura dos trechos reproduzidos acima e da transcrição do Acórdão de
Impugnação n° 103-009.340 – 6a TURMA/DRJ03 abaixo, verifica-se que assiste
razão à embargante, vejamos:
Acordam os membros da 6a TURMA/DRJ03 de Julgamento, por maioria de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, nos termos do Relatório e Voto que
passam a integrar o presente julgado. Em relação à responsabilidade solidária,
ficou vencida a julgadora Lilian Freitas da Silva, que apresentou Declaração de
Voto. Tendo em vista a exclusão integral da lide em relação a todos os
responsáveis solidários, RECORRE-SE DE OFÍCIO, na forma do art. 1°, caput e § 2°,
da Portaria MF n° 63/2017. (destaques no original) (e-fl. 18538)
Assim, resta configurada a inexatidão material devida a lapso manifesto, tendo
em vista que a Turma do colegiado não apreciou o Recurso de Ofício interposto
pela 6a TURMA/DRJ03, à e-fl. 18538.
Assim sendo, os Embargos de Declaração foram admitidos para apreciação de
Recurso de Ofício.
Após, os autos foram distribuídos a minha relatoria e retornaram para análise dos
embargos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

Fl. 19156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.215 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
3
Os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal de
Campinas/SP foram admitidos pelo Despacho de Admissibilidade proferido pelo Presidente da
Turma e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Os presentes embargos objetivam o enfrentamento do Recurso de Ofício. Assim,
passo à análise do caso.
Os membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/03, por maioria de votos, julgaram
procedente em parte a impugnação para: a) manter os valores de IRPF (principal) com base de
cálculo anual; b) aplicar a multa de ofício no percentual de 150%; c) manter os valores de multa
(principal) sobre o IRPF mensal, devido a título de Carnê-Leão; d) aplicar os juros Selic; e) cancelar
a responsabilidade tributária de Celia Maria de Almeida Tavares, Ana Flavia Avelino de Oliveira,
Cláudio Avelino de Oliveira e Maria do Socorro Avelino, em relação aos débitos fiscais mantidos.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que crédito tributário exigido está acima do limite de alçada vigente
de R$ 15.000.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 2/23, o Recurso de Ofício merece ser
conhecido.
Contudo, entendo que o Recurso de Ofício não merece ser provido e, por concordar
com a posição firmada no Acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos,
valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
108. Neste tópico, são analisadas as impugnações dos responsáveis tributárias.
109. Verifica-se que a autoridade fiscal não se desincumbiu de fundamentar
adequadamente a responsabilidade tributária, com base no art. 124, I, do CTN,
pois mencionou as despesas pessoais de familiares pagas pelo cartório como o
cerne do "interesse comum" (art. 124, I, do CTN), mas sequer quantificou tais
despesas. De outro lado, cada um dos imputados responsáveis aduziu, em sua
impugnação, o valor das despesas próprias pagas pelo cartório, argumentando
que se trata de quantias ínfimas.
110. Com efeito, a autoridade fiscal assim se manifestou no item 49 do TVF:
49. Além dessa conduta imprópria, o contribuinte teve atitudes ainda mais
graves quando usou os recursos do cartório para pagamento de despesas em
benefício de seus familiares, conforme anexo VI do presente relatório, e
efetuou o registro de tais pagamentos como despesas do cartório. Isto é,
utilizou-se de uma faculdade oferecida pela legislação tributária, aplicável
somente às necessidades estritas de manutenção da fonte produtora, para
intencionalmente reduzir a base de cálculo mensal e anual do IRPF ciente de
que estava incorrendo em conduta inapropriada.
Fl. 19157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.215 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
4
111. Somando todas as despesas constantes do Anexo VI do TVF (fls. 139/283)
resulta na quantia de R$129.946,81. Em contrapartida, o total de despesas
glosadas e mantidas por este relator foi igual a R$14.505.387,38. Nesse passo, as
despesas com os responsáveis solidário representa o percentual irrisório de 0,9%
(= 129.946,81/14.505.387,38).
112. Obviamente que, como as despesas de familiares pagas pelo cartório sequer
se aproximam da totalidade das despesas glosadas, era ônus da autoridade fiscal
liquidar expressamente o valor da responsabilidade de cada familiar, e não como
o fez, atribuindo solidariedade passiva pela quantia integral do lançamento.
113. Consoante art. 144, § 1°, do CTN,14 a atribuição de responsabilidade
tributária a terceiros é uma espécie de garantia à execução do débito fiscal.
Leandro Paulsen, Aliomar Baleeiro e Misabel Derzi consolidam essa natureza de
garantia para a responsabilidade tributária.
114. Nesse contexto, a imputação de responsabilidade apresenta vício material,
pois:
(a) A mantença da imputação de solidariedade da integralidade do débito fiscal
para os responsáveis tributários (que só têm participação ínfima no fato
gerador) feriria o princípio da capacidade contributiva e da proporcionalidade.
(b) A atribuição de solidariedade passiva que deveria ser no percentual
aproximado de 0,9% do débito fiscal não se coaduna com a função de garantia
da execução desse débito, tendo em vista que 99,1% desse valor fica sem a
proteção da responsabilidade e, portanto, em desacordo com o objetivo do
art. 124, I, do CTN.
115. Nesse quadro, tenho por afastar a responsabilidade tributária de CELIA
MARIA DE ALMEIDA TAVARES, ANA FLAVIA AVELINO DE OLIVEIRA, CLÁUDIO
AVELINO DE OLIVEIRA e MARIA DO SOCORRO AVELINO.
Por essas razões, os presentes Embargos de Declaração devem ser acolhidos para
reformar a decisão recorrida no tocante ao dispositivo e a ementa, nos seguintes termos:
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIDO.
A Portaria MF no 2/2023 elevou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o valor
mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovidas pelas Delegacias
Regionais de Julgamento para ensejar o de recurso de ofício. Incidência da Súmula
CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A mantença da imputação de solidariedade da integralidade do débito fiscal para
os responsáveis tributários (que só têm participação ínfima no fato gerador)
feriria o princípio da capacidade contributiva e da proporcionalidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em violação do direito de defesa antes de iniciado o prazo
para a impugnação do lançamento fiscal, tendo em vista que a fase litigiosa se
instaura com a impugnação apresentada pelo contribuinte, nos termos do art. 14
do Decreto no 70.235/1972.
EXCESSO DE RECEITA NÃO DEDUZIDA DA GLOSA DE DESPESA.
Fl. 19158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.215 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
5
Contribuinte não se incumbiu de prestar esclarecimentos à fiscalização e
comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Efeito confiscatório da multa não é matéria ser examinada pelo CARF (Súmula
CARF no 2). Redução da multa de 150% para 100%, nos termos da Lei
14.689/2023.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF o 147. Os
períodos objeto da aplicação da multa isolada são posteriores à vigência da MP n°
351/2007. Logo, deve-se manter a cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento mensal do IRPF, a título de Carnê-Leão.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS APLICADAS. SÚMULA CARF no 108. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para sanear a omissão constante da decisão recorrida, no sentido de
conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 19159
DF CARF MF
Original